Tribunal: STF
Processo: ARE 1589439
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO APÓS A EC 33/01. CONSTITUCIONALIDADE. LIMITAÇÃO A VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA 1.079 DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. CONTRIBUINTE NÃO ABRANGIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 - O art. 149 da CF/88 dispõe que: "compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo" (...) "§ 2º As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o caput deste artigo:" (...) "III - poderão ter alíquotas: a) ad valorem, tendo por base o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação e, no caso de importação, o valor aduaneiro; b) específica, tendo por base a unidade de medida adotada". 2 - O Poder Constituinte derivado, no inciso III, § 2º, do referido dispositivo constitucional, fez uso do termo “poderão”, o que resulta numa faculdade de adotar os parâmetros estabelecidos nas alíneas “a” e “b”, e não uma imposição. Tratou, portanto, de elencar exemplificativamente as bases de cálculo para as contribuições destinadas a terceiros, e não de revogar a espécie de tributo. 3 - O C. STF já teve a oportunidade de se manifestar, em sede de repercussão geral, reconhecendo ser constitucional a exigência das contribuições ao INCRA e ao SEBRAE após o advento da EC 33/01, entendimento este que deve ser estendido a outras contribuições de terceiros, dada a identidade de bases de cálculo adotadas (isto é, folha de salários) e a natureza jurídica das contribuições. 4 - A jurisprudência do C. STJ pacificou-se no sentido de que, após o início da vigência do artigo 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 2.318/1986, o recolhimento das contribuições arrecadadas por conta de terceiros não está submetido ao limite máximo de 20 (vinte) salários mínimos, sobre a totalidade da folha de salários (Tema Repetitivo 1.079). 5 - No intuito de reduzir o impacto da alteração da corrente firmada, foram modulados os efeitos da tese do C. STJ para salvaguardar o direito das empresas que ingressaram com ação judicial ou protocolaram pedidos administrativos até a data do início do julgamento do Tema nº 1.079, em 25/10/2023, e que tenham obtido decisão favorável, restringindo-se, porém, os reflexos financeiros até a publicação do acórdão repetitivo, em 02/05/2024. Hipótese não verificada no caso dos autos. 6 - O art. 1.040, inciso III, do CPC é impositivo ao determinar que, com a publicação do acórdão paradigma, “os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior”. Corroborando isso, a jurisprudência pátria é firme no sentido de não ser necessário aguardar o trânsito em julgado para aplicação do entendimento firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral (STJ, AgInt no REsp n. 1.742.075/MG, Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 20/8/2018). 7 - Portanto, considerando o julgamento de mérito e a publicação do v. acórdão do Tema 1.079, a sua aplicação ao caso dos autos é medida que se impõe, sendo descabido o sobrestamento do feito. 8 - Ademais, embora tenham sido interpostos Embargos de Divergência e Recurso Extraordinário nos representativos da controvérsia do Tema 1.079, não há notícia de atribuição de efeito suspensivo aos referidos recursos, de modo que, também sob este viés, inexiste qualquer vedação ao prosseguimento do feito e ao imediato julgamento da causa. 9 - Agravo interno a que se nega provimento.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; 145, § 1°; 150, II; e 170,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente